Tribunal: TCU
Processo: 024.771/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa, em razão de irregularidades nas prestações de contas dos exercícios de 2006 e 2008 do diretório regional do Partido Trabalhista Brasileiro no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por José Arnaldo Cruz Bezerra de Menezes e José Arnon Cruz Bezerra de Menezes contra o Acórdão 644/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Arnaldo Cruz Bezerra de Menezes; 9.2. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, mantendo-se inalterado o Acórdão 644/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.